Tribunal: CARF
Processo: 10611.720532/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10611.720532/2011-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.150 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 23/06/2009, 17/08/2009, 17/09/2009, 23/09/2009,
04/11/2009, 06/11/2009
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO.
HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. ART. 40 DA LEI
10.865/2004.
A teor do entendimento definido no REsp 1.221.170/PR, e do Parecer
Normativo no 05/2018, os bens utilizados no processo produtivo da
contribuinte, devem ser considerados insumos para fins de fruição do benefício
da suspensão previsto no artigo 40, da Lei no 10.865/2004, afastando, assim, a
limitação do conceito previsto nas IN ́s 247/2002 e 404/2004.
Aplica-se ao PIS o teor da ementa da COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator. Vencido o conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho que negava
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente substituto), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius
Guimarães, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise
Madalena Green.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.720532/2011-93
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.150 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720532/2011-93

Por bem retratar a realidade dos fatos, adoto e transcrevo o relatório da decisão de
piso:
Trata o presente processo de auto de infração larvado para exigência de
crédito tributário no valor de R$ 2.626.340,01 referente a PIS/Pasep-importação,
Cofins-importação, multa de ofício e juros de mora.
Depreende-se da descrição dos fatos do auto de infração e do relatório fiscal
que a interessada registrou as Declarações de Importação (DI) no 09/07938196,
09/07938170,
09/10821040,
09/12924149,
09/15324720,
09/15509606
e
09/12576310, para amparar importações de “pneus novos fora-de-estrada” e “broca
tricônica para perfuração de rochas” sem recolher as contribuições do PIS/Pasep-
importação e da Cofins-importação, motivado pelo Ato Declaratório Executivo no 64,
de 15/04/2009, que suspende as contribuições de PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre
receitas de vendas de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem adquiridos por pessoa jurídica preponderantemente exportadora.
No curso da ação fiscal a interessada foi intimada a apresentar documentos e
explicações que se fizessem necessários para o não recolhimento das contribuições
em apreço quando da realização das importações. Em resposta a interessada
informou que não recolheu as contribuições devido ao ADE no 64, de 15/04/2009.
De acordo com o art. 40 da Lei no10.865/2004 e Instruções Normativas SRF no
247/2002, art. 66, e SRF no 404/2004, art. 8o, bem como com as Soluções de Consulta
no 79/2009 e no 55/2010, da Disit da Superintendência da 7a Região Fiscal
(SRRF07/DISIT), a suspensão de incidência de PIS/COFINS a que fazem jus as
pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras, devidamente habilitadas ao
regime na forma das normas vigentes, beneficiará apenas as aquisições de matéria-
prima e produtos intermediários que, como insumos diretos, sofrem ação direta e
transformação de maneira a se integrar ao produto final a ser exportado, não
alcançando aqueles bens que sofram alterações, tais como desgastes, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas em função da ação diretamente exercida
sobre o mesmo, mas não são a ele incorporados.
Assim, não resta dúvida que, as mercadorias importadas pela interessada
através das Declarações de Importação em tela (“pneus novos fora-de-estrada” e
“broca tricônica para perfuração de rochas”) não apresentam características de
serem matérias primas ou produtos intermediários para fins de fruição do benefício
pleiteado.
Dessa forma, foram lavrados os autos de infração do presente processo, para
exigência de crédito tributário referente ao PIS/Pasep-importação e Cofins-
importação não recolhidos no registro das Declarações de Importação, acrescidos de
multa de ofício, prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996, bem como de juros de mora.
Cientificada a autuação a interessada apresentou impugnação na qual alega,
em síntese, que:
O objeto de suas atividades é, especialmente, o aproveitamento de jazidas
minerais através de pesquisa, exploração, extração, beneficiamento e industrialização
de bens minerais, destacando-se o minério de ferro.
Submete-se ao recolhimento de PIS e Cofins sob o regime não cumulativo,
regulamentado pelas Leis no 10.833/2003, no 10.687/2002 e no 10.865/2004.
O auto de infração é nulo pois não está lastreado em fatos concretos,
devidamente demonstrados e explicitados no que tange aos seus efeitos, mas sim, na
mera presunção de que o benefício de que se utilizou a impugnante não seria legítimo.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.150 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720532/2011-93

Não se trouxe “qualquer justificativa técnica concreta, para contraditar a
assertiva de que os pneus e brocas adquiridos são aplicados no processo industrial e
sofrem desgaste em ação exercida para a fabricação do produto final.” (sic) Da
mesma forma, não foi realizada nenhuma diligência no sentido de se averiguar
concretamente e de acordo com as especificidades do processo produtivo da
impugnante, a legitimidade do procedimento adotado, com flagrante ofensa ao
princípio da verdade material, que deveria nortear todo o processo administrativo.
A interpretação dada pela Receita Federal em relação ao conceito de insumos,
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem é equivocado e
restritivo, em desatenção ao disposto na legislação e na própria Constituição
Federal.
A incidência do PIS e da Cofins tem por base o faturamento, ou seja, total de
receitas, não podendo, assim, ser utilizado o mesmo critério do IPI e do ICMS que se
referem à mercadoria. Ampara esse entendimento diversos julgados do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
“Não obstante a desídia da Fiscalização no tocante ao exaurimento de sua
atividade e da circunstância de que o benefício aplicado pela ora Impugnante
apresenta-se legítimo, à medida que circunscrito a mercadorias classificadas como
produtos intermediário, indissociáveis de seu processo produtivo, essenciais da
receita, requer-se a realização de prova pericial, tendente a corroborar o
procedimento adotado pela contribuinte, em respeito ao Princípio da Verdade Real.”
Apresenta os quesitos que deseja sejam respondidos pelo perito e designa sua
assistente técnica para acompanhamento da perícia solicitada.
Requer seja provida a impugnação e reconhecida a insubsistência do auto de
infração.
A DRJ julgou, por unanimidade de votos, improcedente a impugnação, nos termos
da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
23/06/2009, 17/08/2009, 17/09/2009, 23/09/2009, 04/11/2009, 06/11/2009
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Estando presentes nos autos do
processo os elementos necessários e suficientes ao julgamento da lide estabelecida,
prescindíveis são as diligências e perícias requeridas pelo contribuinte, cabendo a
autoridade julgadora indeferi-las.
LITÍGIO. ALEGAÇÕES CONTRA O FEITO FISCAL. PROVA. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE. Nos processos administrativos litigiosos deve o contribuinte, em
sede de contestação ao feito fiscal, provar o teor das alegações que contrapõe aos
argumentos postos pela autoridade fiscal na peça acusatória.
PIS.
COFINS.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
CONCEITO DE INSUMO. No regime não cumulativo da contribuição para o PIS e
para a Cofins, somente são considerados como insumos, para fins de creditamento de
valores: os combustíveis e lubrificantes, as matérias primas, os produtos
intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função de sua aplicação direta na prestação de serviços ou no processo
produtivo de bens destinados à venda; e os serviços prestados por pessoa jurídica,
aplicados ou consumidos na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de
bens destinados à venda.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.150 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720532/2011-93

Cientificada da decisão recorrida em 27.01.2014, a Recorrente interpôs recurso
voluntário em 26.02.2014, arguindo em síntese apertada: (i) nulidade da autuação e da decisão
recorrida, ante a negativa de realização da perícia; (ii) que a suspensão das contribuições é
medida que se impõe, considerando que os insumos adquiridos são utilizados em seu processo
produtivo e se enquadram na definição de produtos intermediários.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o cerne do litígio envolve o direito da
Recorrente recolher ou não as contribuições de PIS/Pasep e Cofins nas importações de “pneus
novos fora-de-estrada” e “broca tricônica para perfuração de rochas” a teor do previsto no artigo
40, da Lei no 10.865/2004, que assim dispõe:
Art. 40. A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS ficará
suspensa no caso de venda de matérias-primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem destinados a pessoa jurídica preponderantemente exportadora.
(Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004) (Vigência)
§ 1o Para fins do disposto no caput , considera-se pessoa jurídica
preponderantemente exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de exportação
para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da aquisição, houver
sido igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) de sua receita bruta total de
venda de bens e serviços no mesmo período, após excluídos os impostos e
contribuições incidentes sobre a venda. (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 2o Nas notas fiscais relativas à venda de que trata o caput deste artigo,
deverá constar a expressão "Saída com suspensão da contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS", com a especificação do dispositivo legal correspondente.
§ 3o A suspensão das contribuições não impede a manutenção e a utilização dos
créditos pelo respectivo estabelecimento industrial, fabricante das referidas matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.
§ 4o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
I - atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal; e
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a
todos os requisitos estabelecidos.
§ 5o A pessoa jurídica que, após adquirir matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem com o benefício da suspensão de que trata
este artigo, der-lhes destinação diversa de exportação, fica obrigada a recolher as
contribuições não pagas pelo fornecedor, acrescidas de juros e multa de mora, ou de
ofício, conforme o caso, contados a partir da data da aquisição. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
§ 6o As disposições deste artigo aplicam-se à Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e à Cofins-Importação incidentes sobre os produtos de que trata o caput
deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.150 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720532/2011-93

§ 6o-A. A suspensão de que trata este artigo alcança as receitas de frete, bem
como as receitas auferidas pelo operador de transporte multimodal, relativas a frete
contratado pela pessoa jurídica preponderantemente exportadora no mercado interno
para o transporte dentro do território nacional de: (Redação dada pela Lei no 11.774,
de 2008)
I - matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
adquiridos na forma deste artigo; e (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
II - produtos destinados à exportação pela pessoa jurídica preponderantemente
exportadora. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 7o Para fins do disposto no inciso II do § 6o-A deste artigo, o frete deverá
referir-se ao transporte dos produtos até o ponto de saída do território nacional.
(Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 8o O disposto no inciso II do § 6o-A deste artigo aplica-se também na hipótese
de vendas a empresa comercial exportadora, com fim específico de exportação.
(Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 9o Deverá constar da nota fiscal a indicação de que o produto transportado
destina-se à exportação ou à formação de lote com a finalidade de exportação,
condição a ser comprovada mediante o Registro de Exportação - RE. (Incluído pela
Lei no 11.488, de 2007)
§ 10. (Revogado pela Lei no 12.712, de 2012)
Para a fiscalização, o conceito de insumo para fins de fruição do benefício da
suspensão prevista no referido dispositivo deve ser aqueles previstos na IN ́s 247/2002 e
404/2004 que, em linhas gerais, consideram insumos apenas matérias primas, produtos
intermediários e material de embalagem que sofram ação direta e transformação, de modo a
integrar produto final a ser exportado.
Para a Recorrente, a conceito deve ser mais amplo e, não restrito aos preceitos
normativos previstos nas referidas IN ́s. Alega que os produtos importados são utilizados em seu
processo produtivo, se enquadrando, para fins de definição como produtos intermediários.
Antes de analisar o mérito, passa-se à análise das preliminares suscitadas pela
Recorrente, que diz respeito as nulidades da autuação por ausência de motivação e da decisão
recorrida ocasionada pela negativa de realização da perícia.
Segunda a Recorrente, há nulidade do Auto do Infração por inexistir cotejo
técnico e analítico a respeito das características operacionais dos itens importados, no contexto
do seu processo produtivo, o que justifica, outrossim, a realização da perícia técnica que foi
indeferida.
A decisão de piso, afastou corretamente as alegações da Recorrente, devendo,
assim, ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a saber:
Como relatado, a interessada realizou importações de mercadorias descritas
como “pneus novos fora-de-estrada” e “broca tricônica para perfuração de rochas”
sem, no entanto, recolher as contribuições do PIS/Pasep-importação e da Cofins-
importação alegando estar amparada pelo Ato Declaratório Executivo no 64, de
15/04/2009.
Referido Ato Declaratório Executivo habilitou a interessada “a operar o
regime de suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre
as receitas de vendas de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.150 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720532/2011-93

embalagem, adquiridos por pessoa jurídica preponderantemente exportadora, de que
trata a Instrução Normativa SRF no 595, de 27 de dezembro de 2005, alterada pela IN
RFB no 780, de 6 de novembro de 2007, publicada no DOU de 8 de novembro de
2007.” (v. fls. 46)
De acordo com as normas, a empresa preponderantemente exportadora,
habilitada ao regime, pode adquirir matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem com suspensão da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins.
Utilizando-se dessa prerrogativa a interessada realizou as importações
referidas sem o recolhimento das contribuições, pois alegara estarem suspensas.
Em sede de revisão aduaneira, a fiscalização verificou que as mercadorias
importadas não se enquadrariam nos conceitos de matérias-primas, produtos
intermediários ou materiais de embalagem, como dispõem as normas vigentes.
A interessada foi intimada a prestar esclarecimentos sobre o uso dessas
mercadorias em seu processo produtivo, todavia restringiu-se a informar que estava
amparada pelo ADE no 64, de 15/04/2009.
Autuada, a agora impugnante defende que a fiscalização não laborou na
averiguação concreta e de acordo com as especificidades de seu processo produtivo,
questiona a legitimidade do procedimento adotado, o que atentaria contra o princípio
da verdade material.
Solicita a realização de perícia técnica para comprovação de que seus
procedimentos foram corretos.
Para a correta análise das matérias em questão, antes, há que se estabelecer, o
ônus da prova do contribuinte no âmbito dos processos administrativos em que se
trate de crédito tributário.
Coloque-se, inicialmente, que no que se refere à repartição do ônus da prova
nas questões litigiosas, a legislação processual administrativo-tributária inclui
disposições que, em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio
fundamental do direito probatório, qual seja o de que quem acusa e/ou alega deve
provar.
Assim é que, nos casos de lançamentos de ofício é fundamental que a infração
seja devidamente comprovada, como se depreende da parte final do caput do artigo
9.o do Decreto n.o 70.235/1972, que determina que os autos de infração e notificações
de lançamento “deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e
demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito”. Esse, portanto,
o quadro nos lançamentos de ofício: à autoridade fiscal incumbe provar, pelos meios
de prova admitidos pelo direito, a ocorrência do ilícito; ao impugnante, cabe o ônus
de provar o teor das alegações que contrapõe às provas ensejadoras do lançamento.
Nesse caso, cabe ao contribuinte, em sua defesa, provar o teor das alegações
que contrapõe aos argumentos postos pela autoridade fiscal para autuá-lo.
Decerto, não basta ao contribuinte apenas alegar sem provar; não basta,
simplesmente vir aos autos discordando do entendimento da fiscalização, afirmando
que entende possuir razão; o contribuinte deve ser capaz de comprovar cabalmente o
que alega, demonstrando sua conformidade com os dispositivos legais de regência.
Note-se que à autoridade julgadora administrativa, a teor do art. 18, Decreto
no 70.235/1972, cabe determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, mas somente quando entende-las necessárias ao
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.150 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720532/2011-93

seu convencimento, devendo indeferir as prescindíveis ao julgamento ou as
impraticáveis.
Assim, há que se ter em conta que tais previsões legais não existem com o
propósito de suprir o ônus da prova colocado às partes, mas sim de elucidar questões
pontuais mantidas controversas mesmo em face dos documentos trazidos pelo
contribuinte.
Diligências existem para resolver dúvidas acerca de questão controversa
originada da confrontação de elementos de prova trazidos pelas partes, mas não para
permitir que seja feito aquilo que a lei já impunha como obrigação, desde a
instauração do litígio, às partes componentes da relação jurídica. Já as perícias
existem para fins de que sejam dirimidas questões para as quais exige-se
conhecimento técnico especializado, ou seja, matéria impossível de ser resolvida a
partir do conhecimento das partes e do julgador.
Dentro deste quadro, tem-se que não cabe a autoridade julgadora, em qualquer
litígio estabelecido, diligenciar ou determinar a realização de perícia para fins de, de
ofício, promover a produção de prova cuja obrigação de apresentação é do
contribuinte.
De se ressaltar, igualmente, que o fato de o processo administrativo ser
informado pelo princípio da verdade material, em nada macula tudo o que foi até
aqui dito. É que o referido princípio destina-se à busca da verdade, mas isto num
cenário dentro do qual as partes trabalharam proativamente no sentido do
cumprimento do seu onus probandi.
Por essas razões, a solicitação de realização de perícia será indeferida.
No mérito, entendo que razão assiste à Recorrente. Isto porque, o termo matéria
prima, produto intermediário e material de embalagem previsto na artigo 40, da Lei no
10.865/2004 para fins de fruição do benefício da suspensão, não pode ser dissociado daquele
inerente ao termo insumo, previsto no artigo 3o, da Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, alvo de
recente decisão do STJ que, julgou a matéria, na sistemática de como recurso repetitivo, no
REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018 e do Parecer Normativo no
05/2018, delimitando as premissas que devem ser observadas para apuração do crédito de
PIS/COFINS:
1. Essencialidade, que diz
respeito ao item do qual
dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto
ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e
inseparável do processo
produtivo ou da execução do
serviço, ou, quando menos, a
sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou
suficiência;
2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo,
é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel
da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g.,equipamento de proteção individual - EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.
No presente caso e, ao contrário do entendimento explicitado pela fiscalização e
atestado pela DRJ, entendo que “pneus novos fora-de-estrada” e “broca tricônica para perfuração
de rochas” importados pela Recorrente devem ser considerados como insumos de seu processo
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.150 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720532/2011-93

produtivo, considerando, para tanto, sua relevância para atividade desenvolvida pela
contribuinte.
Isto porque, conforme afirmado pela Recorrente os “pneus fora de estrada” “são
aplicados nos caminhões fora de estrada que realizam o transporte do minério de ferro entre as
áreas de lavra e beneficiamento. Sem tais produtos, portanto, impossível seria este transporte e,
conseqüentemente, seria interrompido o processo produtivo, impedindo a posterior venda da
mercadoria.” A mesma conclusão se alcança no tocante às brocas, de vez que, obviamente, a
perfuração de rochas é etapa inicial da lavra.
A própria descrição da mercadoria nas DI ́s demonstra que os bens são adquiridos
para serem utilizados em seu processo produtivo, a saber:
“PNEU NOVO FORA-DE-ESTRADA MARCA MICHELIN DE CONSTRUCAO
RADIAL SEM CAMARA APLICADO EM CAMINHAO FORA-DE-ESTRADA
("DUMPER") MEDIDA: 40.00 R57 XDR B E4R TL CAPACIDADE DE
LONA/CARGA: DUAS ESTRELAS CODIGO DE SERVICO: E-4 DESENHO DA
BANDA DE RODAGEM: TRACAO (P/N: 54100014)”
“BROCA TRICÔNICA PARA PERFURAÇÃO DE ROCHAS DIAMETRO: 9.7/8
POL ROSCA DE 6.5/8" API REGULAR (P/N: 00337136)”
Com efeito, realizando um cotejo entre o objeto social da empresa
(aproveitamento de jazidas minerais através de pesquisa, exploração, extração, beneficiamento
e industrialização de bens minerais) e as especificações da utilização dos bens no processo
produtivo da Recorrente, constatasse que os bens são relevantes ao processo produtivo da
Recorrente e, devem ser considerados insumos para fins de fruição do benefício da suspensão
previsto no artigo 40, da Lei no 10.865/2004, afastando, assim, a limitação do conceito previsto
nas IN ́s 247/2002 e 404/2004.
Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade e, no mérito, dou
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital